Tribunal: TJSP
Processo: 4024952-70.2013.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
COMPRA E VENDA – BEM MÓVEL – VEÍCULO – AÇÃO DE COBRANÇA – INFRAÇÕES DE TRÂNSITO COMETIDAS NO PERÍODO EM QUE A RÉ ERA PROPRIETÁRIA DO BEM – MULTAS DE RESPONSABILIDADE DA REQUERIDA – APLICAÇÃO DO ART. 257, § 8o, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391636
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
4024952-70.2013.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante LE MANS
CAMPINAS
VEICULOS
E
PEÇAS
LTDA.,
é
apelado
LUSITANA
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente sem voto), SERGIO ALFIERI E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4024952-70.2013.8.26.0114 -Voto no 14.667
2
VOTO No 14.667
APELAÇÃO No 4024952-70.2013.8.26.0114
APELANTE: LE MANS CAMPINAS VEICULOS E PEÇAS LTDA.
APELADA: LUSITANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA
COMARCA: CAMPINAS
JUIZ: MAURÍCIO SIMÕES DE ALMEIDA BOTELHO SILVA
EMENTA: COMPRA E VENDA
BEM MÓVEL

VEÍCULO
AÇÃO DE COBRANÇA
INFRAÇÕES DE
TRÂNSITO COMETIDAS NO PERÍODO EM QUE A RÉ
ERA
PROPRIETÁRIA
DO
BEM

MULTAS
DE
RESPONSABILIDADE DA REQUERIDA
APLICAÇÃO
DO ART. 257, § 8o, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO
BRASILEIRO
-
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA
REFORMADA RECURSO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 158/165)
interposto nos autos da ação de cobrança contra a r. sentença a fls.
153/155, que julgou improcedente a demanda, impondo à requerente os
encargos de sucumbência, inclusive honorários de advogado, arbitrados
em 15% do valor da causa.
A requerente apela sustentando, em síntese, que a
venda do veículo ocorreu em 12/08/2008 e o bem foi-lhe entregue em
14/08/2008, assumindo a apelada a responsabilidade por débitos até essa
data; após a concretização da negociação, constatou a existência de 7
multas incidentes sobre o bem, sendo que as infrações se referem a datas
anteriores à venda, portanto, de responsabilidade da apelada; em que
pese as datas das notificações constantes da relação a fls. 23 serem
posteriores à venda do veículo, elas correspondem à multa do artigo
257, parágrafo 8o, do Código de Trânsito Brasileiro, ou seja, são
decorrentes de ato anterior à venda e, portanto, de responsabilidade
exclusiva da apelada.
Espera a procedência da demanda, com inversão dos
encargos de sucumbência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4024952-70.2013.8.26.0114 -Voto no 14.667
3
Contrarrazões a fls. 175/176.
Não houve oposição das partes ao julgamento virtual
do feito.
É o relatório.
Ab initio, deixo consignado que o recurso comporta
provimento.
Conforme se depreende dos autos, a requerente,
empresa voltada as atividades de venda de veículos, comprou da ré o
veículo descrito na inicial em 12/08/2008, que lhe foi entregue em
14/08/2008 (fls. 19/22).
Entretanto, posteriormente à realização do negócio, a
requerente constatou a existência de 07 multas incidentes sobre o bem,
todas decorrentes de condutas no período em que a requerida era titular
do automóvel, débito pago pela autora no valor de R$1.915,42, para a
revenda do bem a terceiros.
Com efeito, é certo que a partir da tradição, meio pelo
qual se transfere o domínio da coisa móvel, conforme dispõe os artigos
520, inciso II e 620, ambos do Código Civil, o novo proprietário passa a
ostentar a responsabilidade pelo pagamento de infrações à legislação de
trânsito.
Contudo, analisando detidamente os autos, verifica-se
que as multas referem-se a infrações praticadas pela requerida em
26/07/2008 (fls. 24), 13/04/2008 (fls. 26), 23/02/2008 (fls. 28),
18/12/2007 (fls. 30), 01/12/2007 (fls. 32), 30/04/2008 (fls. 34) e
30/04/2008 (fls. 36), sendo que, exceto a primeira, as demais tiveram
origem na falta de indicação do condutor infrator em razão da ré ser
pessoa jurídica, nos termos da legislação de trânsito.
Nestes termos é o que dispõe o artigo 257, § 8o do
Código de Trânsito Brasileiro:
“(...) Art. 257 - As penalidades serão impostas ao condutor, ao
proprietário do veículo, ao embarcador e ao transportador, salvo os
casos de descumprimento de obrigações e deveres impostos a
pessoas físicas ou jurídicas expressamente mencionados neste
Código. ... § 8o - Após o prazo previsto no parágrafo anterior, não
havendo identificação do infrator e sendo o veículo de propriedade
de pessoa jurídica, será lavrada nova multa ao proprietário do
veículo, mantida a originada pela infração, cujo valor é o da multa
multiplicada pelo número de infrações iguais cometidas no período
de doze meses. (...)”. Sic

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4024952-70.2013.8.26.0114 -Voto no 14.667
4
Assim, as multas discutidas neste recurso tiveram
como fato gerador as infrações cometidas em datas em que a requerida
ainda era a proprietária do veículo, razão pela qual deve ser reconhecida
a responsabilidade dela por todas as multas constantes no pedido.
Neste sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal de
Justiça, a saber:
COMPRA E VENDA BEM MÓVEL VEÍCULO AÇÃO DE
COBRANÇA INFRAÇÕES DE TRÂNSITO DECORRENTE DO
PERÍODO EM QUE A RÉ ERA PROPRIETÁRIA DO BEM
SENTENÇA
DE
PARCIAL
PROCEDÊNCIA

RECONHECIMENTO DE QUE TODAS AS MULTAS SÃO DE
RESPONSABILIDADE DA REQUERIDA
APLICAÇÃO DO
ART. 257, § 8o DO CÓDIGO DE TRANSITO BRASILEIRO
RECURSO PROVIDO. Considerando que restou incontroversa a
compra e venda do veículo da requerida pela loja-autora, e que, as
infrações de trânsito referem-se ao período em que a requerida,
pessoa jurídica, ainda era titular do caminhão, de rigor, o
reconhecimento da obrigatoriedade do pagamento das multas, nos
termos do art. 257, § 8o do Código de Trânsito Brasileiro. (Apelação
Cível 1054396-47.2013.8.26.0100 Desembargador Relator PAULO
AYROSA - 31a Câmara de Direito Privado j. 16/05/2017 v.u.).
Sic
Ação de restituição de valor cumulada com indenização por danos
materiais e morais contrato de compra e venda de veículo multas
de trânsito pagas pelo autor, atual proprietário
infrações
referentes a período anterior à tradição do bem obrigação propter
rem direito de regresso assegurado artigo 502 do Código Civil e
artigo 257, § 3o do Código de Trânsito Departamento de Trânsito
não informado da transferência prova por outro meio em direito
admitido
orientação do Superior Tribunal de Justiça

sucumbência da ré, seja porque não estimado o valor de seu
prejuízo, seja pelo comportamento processual da ré - apelação não
provida
(Apelação
Cível
1056471-28.2014.8.26.0002
-
Desembargador Relator EROS PICELI - 33a Câmara de Direito
Privado j. 08/08/2016 - v.u). Sic
Pelo resultado da demanda, arcará a requerida com os
encargos de sucumbência, inclusive honorários de advogado, fixados em
15% do valor da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4024952-70.2013.8.26.0114 -Voto no 14.667
5
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
DOU
PROVIMENTO ao recurso, para julgar procedente a demanda.

CESAR LUIZ DE ALMEIDA
RELATOR